Tribunal: TJMT
Processo: 0009469-91.2013.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009469-91.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDA LETTICIA CRETO PAES HOEGER - CPF: 003.860.131-10 (EMBARGANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGADA RECUSA DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TESE DE PROCEDIMENTO CIRÚRIGICO DE URGÊNCIA – CARÁTER NÃO EVIDENCIADO – ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – PRETENDIDA REVISÃO DO JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1
-
Ao contrário do afirmado pela Embargante, todos os argumentos novamente relatados foram enfrentados, um a um, no voto condutor, não sendo o caso de decisão contaminada por erro material.

2 – No voto condutor, foi
dito que não assiste razão à Embargante, primeiro, porque não ficou comprovado que a solicitação de internação para o procedimento cirúrgico foi formalizada perante a Embargada (Unimed Cuiabá) e, segundo, porque não está translúcido o caráter de urgência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0009469-91.2013.8.11.0015)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Fernanda Lettícia Creto Paes e

Horger
em virtude do Acordão proferido no ID 122902952 alegando erro material.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o voto condutor fundamenta que não há documento comprovando o caráter urgente do procedimento cirúrgico vindicado pelo médico assistente; no entanto, garante que a solicitação médica juntada com a petição inicial é clara nesse quesito, pois está grafada de próprio punho pelo médico a natureza do procedimento como sendo urgente.

Mais adiante, renitente, a Embargante diz que o pedido do médico foi recusado e que, embora não tenha recebido o comprovante dessa negativa, o ônus de que não autorizou é da Operadora Embargada.

Forte nesses argumentos, pede a modificação e complementação do julgado.

Contrarrazões no ID. 124386190.

Eis o necessário relatório.

Cuiabá, 28 de abril de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022